Tribunal: STJ
Processo: 5037578-55.2013.4.04.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1876289 - PR (2020/0123722-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: TIM S A
OUTRO NOME
: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA
ADVOGADOS
: MELINA MARTINS MERLO - SP286676
LUCAS FERREIRA CORDEIRO E OUTRO(S) - SP356460
MARIANA DE MORAES TORGGLER - SP358787
VIVIANE MARQUES ELIAS DA SILVA - RS055071A
PEDRO DA SILVA DINAMARCO - SP126256A
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL
ADVOGADO
: FLÁVIO ADOLFO VEIGA - PR054191B
INTERES.
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: GUILHERME AVELAR GUIMARÃES - RJ102128
MARCELO DE ASSIS GUERRA - RJ062514
PAULINE NOGUEIRA COUTINHO - RJ149831
ALAN MACHADO DOS SANTOS - PR061243A
INTERES.
: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S A
EMBRATEL
ADVOGADO
: DANIELLA LETICIA BROERING - PR030694A
INTERES.
: GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A
ADVOGADO
: MARIANA DE CAMARGO SANTANA - PR054594A
INTERES.
: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TELEFONIA. TARIFA INTERURBANA. REGIÃO
METROPOLITANA. INTERPRETAÇÃO DA LEI ESTADUAL 11.027/1994 E DE
RESOLUÇÕES DA ANATEL. LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME.
SÚMULA 280 DO STF. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIÁRIA A FIM DE
EVITAR ABUSOS E DISCRIMINAÇÃO EM PREJUÍZO DO CONSUMIDOR. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Na hipótese de a reforma do acórdão recorrido demandar a interpretação de
normas locais, o recurso especial é incabível. Aplicação, por analogia, da Súmula 280 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
Documento eletrônico VDA51607510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 21/10/2025 15:15:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 2762cb50-e088-41cf-b258-22fc31a0786a

2. O reexame do contexto fático-probatório dos autos redunda na formação de
novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal
de Justiça (STJ).
3. O Tribunal de origem, em consonância com julgados do Superior Tribunal
de Justiça, solucionou a controvérsia viabilizando a intervenção do Poder Judiciário,
observando critérios geográficos e sociais para a fixação da tarifa como local, a fim de
evitar situações de abusos e de desigualdade praticadas pelas empresas
concessionárias em prejuízo do consumidor.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
14/10/2025
20/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Impedido o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA51607510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 21/10/2025 15:15:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 2762cb50-e088-41cf-b258-22fc31a0786a

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1876289 - PR (2020/0123722-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: TIM S A
OUTRO NOME
: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA
ADVOGADOS
: MELINA MARTINS MERLO - SP286676
LUCAS FERREIRA CORDEIRO E OUTRO(S) - SP356460
MARIANA DE MORAES TORGGLER - SP358787
VIVIANE MARQUES ELIAS DA SILVA - RS055071A
PEDRO DA SILVA DINAMARCO - SP126256A
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL
ADVOGADO
: FLÁVIO ADOLFO VEIGA - PR054191B
INTERES.
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: GUILHERME AVELAR GUIMARÃES - RJ102128
MARCELO DE ASSIS GUERRA - RJ062514
PAULINE NOGUEIRA COUTINHO - RJ149831
ALAN MACHADO DOS SANTOS - PR061243A
INTERES.
: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S A
EMBRATEL
ADVOGADO
: DANIELLA LETICIA BROERING - PR030694A
INTERES.
: GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A
ADVOGADO
: MARIANA DE CAMARGO SANTANA - PR054594A
INTERES.
: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TELEFONIA. TARIFA INTERURBANA.
REGIÃO METROPOLITANA. INTERPRETAÇÃO DA LEI ESTADUAL 11.027/1994 E
DE RESOLUÇÕES DA ANATEL. LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE
EXAME. SÚMULA 280 DO STF. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIÁRIA A
FIM DE EVITAR ABUSOS E DISCRIMINAÇÃO EM PREJUÍZO DO CONSUMIDOR.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Na hipótese de a reforma do acórdão recorrido demandar a interpretação
de normas locais, o recurso especial é incabível. Aplicação, por analogia, da Súmula
280 do Supremo Tribunal Federal (STF).
2. O reexame do contexto fático-probatório dos autos redunda na formação
de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ).
Documento eletrônico VDA50991123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 30/09/2025 15:55:02
Código de Controle do Documento: d5bc5118-7dee-42e5-9edc-16d5befbc1b5

3. O Tribunal de origem, em consonância com julgados do Superior Tribunal
de Justiça, solucionou a controvérsia viabilizando a intervenção do Poder Judiciário,
observando critérios geográficos e sociais para a fixação da tarifa como local, a fim de
evitar situações de abusos e de desigualdade praticadas pelas empresas
concessionárias em prejuízo do consumidor.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por TIM S A da decisão de fls. 2.081/2.
086, que negou provimento a seu recurso.
A parte agravante alega (fls. 2.104/2.114), em síntese, que o acórdão
recorrido julgou a lide de forma divergente da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), cujo entendimento seria o de que a definição da tarifação local deveria
observar critérios técnicos adotados pela agência reguladora, não necessariamente
geográficos.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fls. 2.136/2.138).
É o relatório.
VOTO
Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Município de Tijucas
do Sul (PR), em que pretende "a condenação dos réus a alterar a cobrança de tarifa na
modalidade longa distância nacional nas chamadas realizadas pelos usuários do
serviço de telefonia fixa, originadas e destinadas ao Município de Tijucas do Sul - aos
demais Municípios da Região Metropolitana de Curitiba, incluindo Curitiba, para a
" (fl. 1.524).
tarifação modalidade local
A parte recorrente, TIM S A, defende, em suma, ser indevida a interferência
do Poder Judiciário na elaboração de políticas tarifárias pela Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel), alegando ser equivocada a adoção de critérios meramente
geográficos para a fixação de tarifas.
Ao analisar a controvérsia, adotando entendimento proferido em agravo de
instrumento, assim decidiu o Tribunal regional (fls. 1.525/1.527):
Nos autos do Agravo de Instrumento no. 2008.04.00.036377-6 esta
Turma deu provimento ao pedido de antecipação de tutela, nos termos do
voto da Des. Marga Inge Barth Tessler, o qual adoto integralmente como
razões de decidir:
Documento eletrônico VDA50991123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 30/09/2025 15:55:02
Código de Controle do Documento: d5bc5118-7dee-42e5-9edc-16d5befbc1b5

[...]
O Município de Tijucas do Sul ingressou com ação civil pública
postulando a aplicação da tarifa local como remuneração do serviço
telefônico fixo comutado relativo às ligações realizadas com os demais
municípios da região metropolitana de Curitiba.
Ocorre que, por força do Anexo I à Resolução no 373, de 3 de
junho de 2004, recebem o tratamento de área local as ligações
efetuadas entre o agravante e os municípios de Curitiba, Bocaiúva do
Sul, Campina Grande do Sul, Contenda, Mandirituba, Rio Branco do
Sul, Itaperuçu, Cerro Azul, Doutor Ulysses, Quitandinha, Agudos do
Sul e Lapa. A alegações que contam nas contrarrazões, assim,
apenas têm pertinência no que se refere aos demais municípios
integrantes da Região Metropolitana de Curitiba, quais sejam,
Almirante Tamandaré, Araucária, Balsa Nova, Campo Largo, Colombo,
Piraquara, Quatro Barras, São José dos Pinhais, Fazenda Rio Grande,
Tunas do Paraná, Pinhais, Adrianópolis e Campo Magro.
Evidente o direito da agravante, portanto, quanto aos municípios
que expressamente constam no Anexo I da Resolução no 373, acima
elencados. A tarifação das ligações na modalidade longa distância
entre o agravante e qualquer daquelas localidades implica em ofensa
direta ao disposto na norma reguladora.
Quanto aos municípios integrantes da Região Metropolitana de
Curitiba, verificando os fundamentos legais do pedido, especialmente
as disposições dos arts. 2o, I e 5o, da Lei 9.472/1997, os arts. 4o e 5o,
da Resolução ANATEL 85/98, que baixou o regulamento do serviço
telefônico comutado, e na própria Resolução ANATEL 373/04, que
regulamentou áreas locais para o serviço telefônico comutado, penso
que a tese defendida pela agravante merece prosperar.
Com efeito, a ação trata de localidade pertencentes à Região
Metropolitana de Curitiba, pressupondo-se a existência de grande
interação com a capital paranaense.
Vê-se nos artigos 3o, inciso III, 4o e 8o, do Regulamento do
Serviço Telefônico Fixo Comutado, baixado pela Resolução ANATEL
85/98, que a regulamentação considera como ligação local a realizada
entre pontos fixos determinados, situados em uma mesma área local,
definida essa última através dos requisitos atinentes ao interesse
econômico, à continuidade urbana, à engenharia de redes de
telecomunicações e às localidades envolvidas.
A Resolução ANATEL n.o 373/2004, em seu art. 4o, alterou o
conceito de área local, considerando-a como 'a área geográfica de um
município ou de um conjunto de municípios'. Nesse sentido, a área
local não mais poderia ser menor do que o tamanho de um município,
podendo, de outra forma, congregar vários destes, conforme a relação
constante do Anexo I da Resolução. Esta Resolução (Regulamento
sobre áreas locais para serviço telefônico fixo comutado destinado ao
uso do público em geral - STFC), fixa o termo Área de Continuidade
Urbana conhecida por área conurbada, como o resultado da fusão de
duas ou mais localidades constituindo um todo continuamente
urbanizado.
Ao presente caso, contudo, interessou particularmente a
disposição do art. 7o, inciso III, estabelecendo que localidades de
áreas locais distintas (ou seja, pertencentes a municípios diferentes,
Documento eletrônico VDA50991123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 30/09/2025 15:55:02
Código de Controle do Documento: d5bc5118-7dee-42e5-9edc-16d5befbc1b5

que não compusessem entre si uma área local conjunta) receberiam
tratamento local, com inclusão no Anexo II da Resolução, sempre e
quando se enquadrassem na definição de 'áreas com continuidade
urbana'.
No caso em exame, não há como negar a existência de
conurbanidade entre os municípios que compõem a Região
Metropolitana de Curitiba, situação esta que respalda a cobrança da
tarifa local. A Lei Estadual no 11.027/1994 configura a agravante como
pertencente à região Metropolitana de Curitiba. De outra banda, não é
possível pensar a política tarifária com total desvinculação da
realidade urbana e econômica de determinada localidade, obedecendo
a critérios puramente objetivos.
[...]
Verificou-se
que
havia
ilegalidade
na
conduta
das
concessionárias recorrentes, uma vez que a prática de tarifas
diferenciadas nas ligações de telefonia fixa, entre terminais situados
no mesmo município ou em municípios conurbados, vai de encontro
ao princípio da isonomia, como no presente caso.
Anotou o Relator em voto que acompanhei, que 'não se pode
deixar ao líbito da concessionária e da concedente a adoção de
critérios tarifários não razoáveis, que podem ensejar cobranças
excessivas. A utilização de padrões técnicos, ainda que ditada por
conveniências
econômico-financeiras,
deve
também
observar
coerência com as realidades geográfica e social, de modo a evitar
situações de flagrante desigualdade'.
Em sendo aplicáveis ao caso os princípios que regem os
serviços públicos de telefonia já mencionados, não é razoável,
tampouco proporcional e isonômico que os municípios de uma mesma
região metropolitana recebam tratamento tarifário diferenciado.
Uma vez que o município compõe a região metropolitana de
Curitiba, a tarifação dos serviços telefônicos entre ele e os demais
componentes da citada região se dará considerando as ligações
efetuadas como locais, sob pena de acarretar prejuízos irreparáveis à
população de usuários.

Constato que as conclusões do aresto se deram à luz da interpretação da
Lei estadual 11.027/1994 e de resoluções da Anatel.
A alteração do julgado, conforme pretendido nas razões recursais,
demandaria, necessariamente, a análise da legislação local, providência vedada em
recurso especial.
Desse modo, aplico à espécie, por analogia, o enunciado 280 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal ("Por ofensa ao direito local não cabe recurso extraordinário
").
Na mesma linha:
PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL. LEGISLAÇÃO LOCAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA50991123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 30/09/2025 15:55:02
Código de Controle do Documento: d5bc5118-7dee-42e5-9edc-16d5befbc1b5

[...]
3. A análise das teses apresentadas depende do exame de legislação
local, o que não é viável no âmbito do recurso especial, nos termos da
Súmula 280 do STJ (Leis Complementares Municipais n. 01/2012 e 02/2000).
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.092.887/PR, relator Ministro Gurgel de
Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/4/2023
20/4/2023

A Corte federal afirmou que “a aplicação de padrões técnicos, mesmo que
motivada por interesses econômico-financeiros, deve também ser consistente com as
” (fl.
realidades geográfica e social, a fim de evitar situações de evidente desigualdade
1.527).
É relevante ressaltar, conforme as alegações da parte recorrente, que o
Tribunal de origem, embora atento ao critério local, não se baseou exclusivamente
nesse fundamento para resolver a controvérsia, demonstrando preocupação com a
proteção dos usuários de telefonia de forma geral a fim de evitar situações de
desigualdade, o que não pode ser analisado nesta instância.
Entendimento diverso, como pretendido, implicaria o reexame do contexto
fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo
acerca dos fatos e das provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes
à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do
recurso especial quanto ao ponto.
Incide no presente caso a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) – "
".
a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial
Por outro lado, verifico que o acórdão de origem solucionou a controvérsia,
viabilizando a intervenção do Poder Judiciário, observando critérios geográficos e
sociais para a fixação da tarifa como local, a fim de evitar situações de abusos e
de desigualdade praticadas pelas empresas concessionárias em prejuízo do
consumidor.
Em julgados semelhantes, esta Corte Superior decidiu da mesma forma.
Confiram-se:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
TELEFONIA.
REGIÃO
METROPOLITANA.
TARIFA
INTERURBANA
COBRADA
EM
RELAÇÃO
A
LIGAÇÕES
INTERMUNICIPAIS
CONURBADAS. INADMISSIBILIDADE DE TARIFA ANTI-ISONÔMICA
FUNDADA UNICAMENTE EM CRITÉRIO GEOGRÁFICO, SEM NENHUM
MOTIVO
TÉCNICO
-
DISTINGUISHING
EM
RELAÇÃO
AOS
PRECEDENTES DO STJ QUE RECONHECEM A IMPOSSIBILIDADE DE
INGERÊNCIA JUDICIAL QUANTO AOS CRITÉRIOS TÉCNICOS DE
DEFINIÇÃO DE ÁREA LOCAL PARA TARIFAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
TELEFONIA. PROIBIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO QUANTO AO ACESSO E
Documento eletrônico VDA50991123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 30/09/2025 15:55:02
Código de Controle do Documento: d5bc5118-7dee-42e5-9edc-16d5befbc1b5

FRUIÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AOS SEUS USUÁRIOS.
VEDAÇÃO DE TARIFAS EXCESSIVAMENTE ONEROSAS. HISTÓRICO DA
DEMANDA
1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério
Público Federal contra Anatel, da Empresa Brasileira de Telecomunicações -
Embratel; contra Intelig Telecomunicações Ltda., da Brasil Telecom S/A;
Telecomunicações de São Paulo TELESP; T Leste Telecomunicações Leste
de São Paulo; TIM Celular S/A; TELEMAR Norte e Leste S/A; Transit do
Brasil e Cia de Telecomunicações do Brasil Central S/A.
2. Objetiva-se: a) declarar ilegalidade da cobrança de tarifa na
modalidade LDN (longa distância nacional) nas chamadas realizadas pelos
usuários do Serviço Telefônico Fixo Comutado-STFC originadas do
município de Bertioga e destinadas aos demais municípios integrantes da
Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS) e vice-versa, com a
condenação das rés a alterar o sistema de tarifação; b) condenar as rés a
indenizar os prejuízos causados aos consumidores, consistente no total dos
valores excedentes recebidos em função da cobrança de tarifa na
modalidade LDN (longa distância nacional), na vigência e anteriormente à
Resolução 475/2007 até a edição da Resolução da Anatel.
3. Em primeiro grau, o feito foi extinto sem julgamento de mérito
quanto ao pedido de obrigação de fazer, pela perda superveniente do objeto.
Isso em razão da edição da Resolução Anatel 560/2011, que afastou a
cobrança de tarifa de longa distância para as ligações entre os Municípios de
Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande,
Santos e São Vicente. O pleito de restituição dos valores cobrados no
período compreendido entre
e
, por sua vez, foi julgado
6/10/2007
24/7/2010
improcedente.
4. A Apelação do Parquet não foi provida.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015
5. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil,
porque o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a
controvérsia, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua
resolução.
TARIFAS
INTERURBANAS
EM
RELAÇÃO
A
LIGAÇÕES
INTERMUNCIPAIS: ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ
6. A irresignação não prospera, porque o acórdão recorrido decidiu em
conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que a
delimitação da chamada "área local", para fins de configuração do serviço de
telefonia e cobrança da tarifa respectiva, leva em conta aspectos
predominantemente técnicos, não necessariamente vinculados à divisão
político-geográfica do município.
CONCLUSÃO
7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.570.201/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/5/2024
4/6/2024

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE TELEFONIA. DELIMITAÇÃO DE ÁREA LOCAL PARA
EFEITO DA COBRANÇA DE TARIFA INTERURBANA. CRITÉRIOS
TÉCNICOS ADOTADOS PELA ANATEL. COMPETÊNCIA NORMATIVA DA
Documento eletrônico VDA50991123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 30/09/2025 15:55:02
Código de Controle do Documento: d5bc5118-7dee-42e5-9edc-16d5befbc1b5

AGÊNCIA
REGULADORA
EXERCIDA
NOS
LIMITES
LEGAIS.
PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os critérios
adotados pela ANATEL para delimitação da chamada área local para efeito
de cobrança de tarifa de telefonia fixa local ou interurbana, observam dados
técnicos, não necessariamente vinculados à divisão político-geográfica dos
Municípios. Desse modo, o Poder Judiciário somente atuará com
legitimidade quando e se a Agência Reguladora extrapolar os limites de sua
atividade legal. Precedentes: REsp. 1.164.700/PR, Rel. Min. HUMBERTO
MARTINS, DJe 17.05.2010; REsp. 1.009.902/SC, Rel. Min. HERMAN
BENJAMIN, DJe 11.09.2009 e REsp. 757.971/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe
19.12.2008.
3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp n. 1.171.443/RS, relator Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
.)
6/2/2014
14/2/2014

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50991123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 30/09/2025 15:55:02
Código de Controle do Documento: d5bc5118-7dee-42e5-9edc-16d5befbc1b5

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 1.876.289 / PR
Número Registro: 2020/0123722-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
200870000159490 50375785520134047000
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
RECORRENTE : TIM S A
OUTRO NOME : INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA
ADVOGADOS
: MELINA MARTINS MERLO - SP286676
LUCAS FERREIRA CORDEIRO E OUTRO(S) - SP356460
MARIANA DE MORAES TORGGLER - SP358787
VIVIANE MARQUES ELIAS DA SILVA - RS055071A
PEDRO DA SILVA DINAMARCO - SP126256A
RECORRENTE : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: GUILHERME AVELAR GUIMARÃES - RJ102128
MARCELO DE ASSIS GUERRA - RJ062514
PAULINE NOGUEIRA COUTINHO - RJ149831
Documento eletrônico VDA51583173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:44:22
Código de Controle do Documento: 8431a97e-4ca6-49ab-a304-fb12e519facf

ALAN MACHADO DOS SANTOS - PR061243A
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL
ADVOGADO
: FLÁVIO ADOLFO VEIGA - PR054191B
INTERES.
: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S A EMBRATEL
ADVOGADO
: DANIELLA LETICIA BROERING - PR030694A
INTERES.
: GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A
ADVOGADO
: MARIANA DE CAMARGO SANTANA - PR054594A
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO - TELEFONIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TIM S A
OUTRO
NOME
: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA
ADVOGADOS : MELINA MARTINS MERLO - SP286676
LUCAS FERREIRA CORDEIRO E OUTRO(S) - SP356460
MARIANA DE MORAES TORGGLER - SP358787
VIVIANE MARQUES ELIAS DA SILVA - RS055071A
PEDRO DA SILVA DINAMARCO - SP126256A
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL
ADVOGADO
: FLÁVIO ADOLFO VEIGA - PR054191B
INTERES.
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : GUILHERME AVELAR GUIMARÃES - RJ102128
MARCELO DE ASSIS GUERRA - RJ062514
PAULINE NOGUEIRA COUTINHO - RJ149831
ALAN MACHADO DOS SANTOS - PR061243A
INTERES.
: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S A EMBRATEL
ADVOGADO
: DANIELLA LETICIA BROERING - PR030694A
INTERES.
: GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A
ADVOGADO
: MARIANA DE CAMARGO SANTANA - PR054594A
INTERES.
: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51583173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:44:22
Código de Controle do Documento: 8431a97e-4ca6-49ab-a304-fb12e519facf

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria votaram com o
Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina. Impedido o Sr. Ministro
Benedito Gonçalves.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51583173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:44:22
Código de Controle do Documento: 8431a97e-4ca6-49ab-a304-fb12e519facf